Tribunal: TJSP
Processo: 1006315-51.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Autor apelante alega que os documentos juntados em contestação não comprovam o débito negativado – Réu não demonstrou a existência do débito – Inexigibilidade do débito que deve ser reconhecida – Contudo, danos morais não caracterizados – Existência de anotações anteriores à discutida nos autos –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Autor apelante alega que os documentos juntados em contestação não comprovam o débito negativado – Réu não demonstrou a existência do débito – Inexigibilidade do débito que deve ser reconhecida – Contudo, danos morais não caracterizados – Existência de anotações anteriores à discutida nos autos – Aplicabilidade da Súmula n. 385 do E. STJ – Dever de indenizar não configurado – Recurso parcialmente provido.